Tribunal: TJSP
Processo: 1502200-43.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE. DESPROVIMENTO. Materialidade delitiva comprovada por boletim de ocorrência, documentos do consórcio, relatório policial, ofício da Caixa Consórcios S.A. e prova oral consistente. Autoria demonstrada. Acusado, na condição de vendedor de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE. DESPROVIMENTO. Materialidade delitiva comprovada por boletim de ocorrência, documentos do consórcio, relatório policial, ofício da Caixa Consórcios S.A. e prova oral consistente. Autoria demonstrada. Acusado, na condição de vendedor de consórcios, recebeu R$ 5.500,00 da vítima a título de lance para aquisição de duas cotas de consórcio, não repassando os valores à instituição financeira. Comprovado depósito de cheque de R$ 1.600,00 na conta da esposa do réu. Extratos demonstram lançamento e estorno do lance no mesmo dia. Tentativa de transferência de cota para terceiro sem conhecimento da vítima. Palavra da vítima coerente e amparada por robusto conjunto probatório documental. Configuração inequívoca do dolo específico. Conduta que ultrapassa os limites do mero descumprimento contratual.
PENAS. Base fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa) ante circunstâncias judiciais favoráveis. Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase. Na terceira fase, aplicado aumento de 1/3 pela qualificadora do art. 168, §1o, III, do CP, resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa no valor unitário mínimo.
REGIME E BENEFÍCIOS. Mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena e prestação pecuniária no valor de 10 dias-multa.
Recurso desprovido.